Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-35.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005139-35.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL WANDSON DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 035.092.643-39 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE FABIANE SCHIRMANN - CPF: 009.963.680-86 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, revela seguramente a prática do crime de roubo.

Se do acervo probatório extrai-se que o crime foi praticado mediante divisão de tarefas, onde cada apelante ficou encarregado de realizar determinada função, sendo que cada uma era essencial para o sucesso da empreitada criminosa, revela-se impossível o reconhecimento da participação de menor importância (Art. 29, 1º, do CP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Manoel Wandson dos Santos Medeiros
,

como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pleiteia: a) a absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão, contra a vítima Romeu Goerck;

b) o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao delito cometido em face da vítima Luciano Cavalcante da Silva, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 178994233).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 180200235).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria, bem como pleiteia reconhecimento da participação de menor importância.

Pois bem. De início, não assiste razão o apelante, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

Fato 01 - Roubo Majorado: vítima Luciano Cavalcante da Silva

“No dia 06 de abril de 2022, por volta de 21h15, em via pública, na Rodovia BR 364, em frente ao posto de combustível Aldo Locatelli, Bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o denunciado MANOEL WANDSON DOS SANTOS MEDEIROS, agindo em conluio e previamente ajustados com dois comparsas não identificados, subtraiu para si um aparelho celular Samsung A30, três cartões de crédito, uma chave de caminhão, um cheque no valor de R$600,00 (seiscentos reais) e uma quantia superior a R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, tudo de propriedade da vítima Luciano Cavalcante da Silva”

Fato 02 - Roubo Majorado: vítima Romeu Goerck

“No dia 06 de abril de 2022, por volta de 21h15, em via pública, na Rodovia BR 364, em frente ao posto de combustível Aldo Locatelli, Bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, o denunciado MANOEL WANDSON DOS SANTOS MEDEIROS, agindo em conluio e previamente ajustados com dois comparsas não identificados, subtraiu para si um aparelho celular Motorola Moto G20 e uma carteira, que continha R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em espécie, tudo de propriedade da vítima Romeu Goerck”.

Cabe destacar, por oportuno, que a vítima Luciano Cavalcante da Silva, ouvida em juízo, relatou que no dia do fato parou o seu caminhão em frente ao Posto de Combustível Aldo para pegar um frete, sendo na ocasião abordado por três indivíduos, um deles armado com uma espingarda, que o amarraram na cama dentro do caminhão, os quais subtraíram o seu aparelho celular, o cartão bancário, a chave do caminhão, cheques e cerca de mil reais em dinheiro.

Segue noticiando que em seguida, um senhor, não se dando conta do assalto, foi até o caminhão onde estava o depoente pedir informação, sendo este também abordado pelos assaltantes, que os levaram até uma mata próxima e os amarraram.

Informou ainda, que após acionar a polícia, foram realizadas diligências que resultou na localização do acusado em uma mata próxima ao lugar do fato, com o dinheiro e o cartão bancário da vítima Luciano.

Relata que na delegacia de polícia, o acusado foi perfilado ao lado de outros três indivíduos, ocasião em que a vítima Luciano o reconheceu como um dos autores do crime.

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima Romeu Goerck, que em juízo, declarou:

“Que se deslocou até o caminhão da vítima Luciano para pedir uma informação, quando foi abordado por 04 assaltantes. Especificou que quando eles o surpreenderam, um dos assaltantes estava sentado no banco do motorista do caminhão, o segundo indivíduo vigiava a outra vítima, enquanto os outros dois saíram de trás da cabine.

Destacou que enquanto um deles estava com um facão, outro portava uma espingarda.

Então, após subtraírem o dinheiro e o aparelho celular que trazia consigo, o depoente e a outra vítima foram colocados de joelhos e amarrados.
Todavia, no momento em que foi amarrado, o depoente logrou afastar as mãos, de modo que não teve dificuldades para se desvencilhar das amarras e também desamarrar a outra vítima após os assaltantes se evadiram do local.

Registrou que além de seu aparelho celular levaram a quantia de R$ 1.500,00
”.

Id. 178994218.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Gilder Peterson de Oliviera Filisbino policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“Após a sua guarnição tomar conhecimento sobre a ocorrência do roubo apurado neste feito, iniciaram diligências em uma região de mata, próximo ao cinturão verde.

Em dado momento, um de seus colegas ouviu o som de vozes, foi quando se depararam com o acusado e os demais assaltantes, que passaram a atirar ao perceberem a presença da polícia, que também revidou.

O acusado, diferentemente dos seus comparsas, deitou ao solo e se entregou, sendo preso. Com ele foi encontrado no bolso de sua bermuda, 02 (dois) cartuchos intactos de calibre desconhecido, a quantia de R$ 539,00, 01 aparelho celular da marca Motorola e dois cartões de banco.
Acrescentou que uma das vítimas realizou o reconhecimento positivo do acusado”.

Em juízo o apelante confessou a prática do crime, dizendo que no dia do fato estava na companhia de outros dois comparsas, e que após saírem de um jogo de futebol resolveram realizar um assalto.

Relatou que foram até as proximidades de um posto de combustíveis, onde o “Lourinho”, armado com uma espingarda artesanal, foi até a porta do motorista de um caminhão e realizou a sua abordagem, subtraindo os seus pertences, e o deixando próximo a uma mata.

Acrescentou que quando estavam fugindo, o interrogado ficou na frente, enquanto

que os seus comparsas o seguiam atrás, e que em dado momento foram surpreendidos pelos policiais que ligaram as lanternas e deram voz de prisão, ocasião em que ele se entregou, enquanto os demais fugiram, e nesse instante os policiais realizaram disparos de arma de fogo, porém ainda assim os comparsas conseguiram fugir. Por fim, negou a prática do crime praticado contra a vítima Romeu.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo relatório policial, boletim de ocorrência, termos de apreensão e entrega, termo de reconhecimento, bem como pelas declarações das vítimas, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Verifica-se que a vítima descreveu com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pelos assaltantes e apontou com certeza a participação do apelante. Ademais, reconheceu o acusado sem sombra de dúvida, bem como, é importante ressaltar, que foi encontrado com o réu a
res
subtraída.

Outrossim, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo com a confissão do acusado, bem como quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de roubo, subtraindo os objetos alhures mencionados, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – (...)
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – (...) RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e elementos reunidos nas duas fases da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por derradeiro, não merece acolhimento à tese da defesa em relação a ausência de dolo e reconhecimento da participação de menor importância contra a vítima Luciano, ao argumento de que o acusado “
teria apenas ficado responsável por transportar os objetos subtraídos
.

No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, ficou efetivamente demonstrado que o apelante participou dos dois delitos de roubo com emprego de arma de fogo, com plena consciência e vontade.

Senão, vejamos.

No interrogatório judicial o réu confessou a prática do crime, disse que
“
Participou do roubo. Próximo a sua casa tem um campo de futebol e nesse dia estavam lá, tomaram umas cervejas e decidiram fazer um roubo. Era o declarante e outros dois indivíduos. Foram até o posto a pé. A vítima estava no caminhão e daí os outros dois indivíduos subiram no caminhão e abordaram a vítima. O declarante ficou na parte de baixo recebendo os bens
”.

Segundo se afere da prova oral, notadamente da confissão judicial do réu - ele, os comparsas, combinaram previamente a prática do crime de roubo, sendo que o grupo utilizou de arma de fogo.

A unidade de desígnios é inconteste, considerando que o próprio apelante admitiu em Juízo que o grupo se organizou para praticar o crime,

assim como restou configurada também a divisão de tarefas e comunhão de esforços, sendo certo que o acusado subjugou as vítimas, as amarrou e subtraiu seus bens. Inclusive, parte dos bens subtraídos pelas vítimas Luciano e Romeu foram encontrados na posse do recorrente, como dito alhures.

Registre-se, ainda, o ensinamento de Celso Delmanto, de
"que são co-autores os que executam o comportamento que a lei define como crime. Embora a conduta deles não precise ser idêntica, ambos cooperam no cometimento do crime"
(Código penal comentado. 7a ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.113).

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão lançada por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAR MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – RÉU ASSUMIU O USO DE ARMA DE FOGO E A RESPONSABILIDADE POR PLANEJAR E EXECUTAR O ROUBO (...)
RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
Não há como prosperar pedido absolutório ou de aplicação da minorante da participação de menor importância quando o acusado confessa o planejamento e execução do crime.
(...)
(N.U 0010239-80.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024